Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726781-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOIR VITAL DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDOIR VITAL DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA, acolheu a preliminar de incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito contra o Município de São João D’Aliança e determinou o desmembramento da ação e a consequente remessa de cópia integral dos autos eletrônicos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, determinou a exclusão de todos os documentos anexos à réplica e, por fim, indeferiu o pedido de produção de prova oral. Narra o agravante que ajuizou a presente ação de pagamento de despesas hospitalares em rede particular em desfavor do Distrito Federal solidariamente com o Município de São João d’Aliança por negligência médica hospitalar c/c indenização por danos morais. Afirma que o artigo 61, II, não aduz que somente a fazenda pública do Estado de Goiás pode julgar o munícipio da referida unidade da Federação, mas sim que, havendo ação no estado vizinho em face de município integrante daquele Estado, a vara competente será a da fazenda pública, não se tratando, portanto, de limitação de competência territorial, mas sim de vara especializada. Esclarece que nos termos do artigo 52, parágrafo único do CPC, é facultado ao agravante escolher o foro de seu domicílio, o local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, em ações em face do Estado ou do Distrito Federal, cuidando-se de competência concorrente. Sustenta que a determinação de exclusão dos documentos juntados com a réplica é equivocada, já que permitida a juntada posterior à petição inicial, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deduzido pela parte adversa na contestação, nos termos dos artigos 350 e 435, ambos do CPC. Salienta, ainda, que a prova testemunhal indeferida é necessária, já que poderá comprovar que o recorrente estava em estado de emergência e necessitava de atendimento imediato quando chegou na rede privada hospitalar, atraindo a responsabilidade do DF para a reparação do dano. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca que se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma do decisum, nos termos acima delineados. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer, desde logo, sobre a admissibilidade do presente recurso, no que diz respeito a parte da decisão que indeferiu a produção de prova oral. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova oral, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destarte, inexistindo urgência na aferição da pertinência probatória, neste momento processual, inviável a impugnação via agravo de instrumento, razão pela qual, o recurso não merece conhecimento, neste particular. Resta, portanto, o exame da matéria afeta à competência e a exclusão dos documentos colacionados com a réplica. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: II – Preliminar de Incompetência O Município de São João D’Aliança apresentou contestação em ID 186161936, na qual arguiu a preliminar de incompetência territorial, informando que os fatos ocorreram no Município goiano e a residência do autor é em São João D’Aliança, com base no art. 53, inciso IV, alínea a do código de processo civil. Em réplica de ID 190038731, a parte autora alega com base no parágrafo único do art. 52 do código de processo civil, a existência de competência concorrente, cabendo ao autor a facultatividade de escolha do local para ajuizamento da ação, considerando que ocorreram alguns fatos no Distrito Federal. Desse modo, faz-se necessário apurar a competência deste juízo para processar e julgar a demanda em face do Município de São João D’Aliança, pessoa jurídica de direito público do Estado de Goiás. Em que pese a manifestação da parte autora no sentido de que possui faculdade de escolha entre o local para ajuizamento da ação, o art. 62 do Código de Processo Civil determina que em relação a pessoa, a competência é absoluta, ou seja, não há margens para escolha do jurisdicionado. Nesse sentido, conforme é possível verificar na Lei que trata da Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268 de 2022), no art. 61, inciso II, a competência para processar e julgar os Municípios do Estado de Goiás são os Juízos das Fazendas Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás, vejamos: Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: II – processar e julgar as causas em que o Município, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; Desse modo, é possível constatar a incompetência deste Juízo para processar e julgar o Município de São João D’Aliança, tendo em vista a competência absoluta dos Juízos da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Estado de Goiás para processar e julgar as demandas propostas em face dos Entes Municipais que integram o Estado goiano. Nesse sentido é o entendimento do eg. TJDFT, vejamos: (...) Assim, acolho a preliminar de incompetência arguida pelo Município de São João D’Aliança. Em decorrência do reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo para o processamento e julgamento de feito contra o Município de São João D’Aliança, o presente feito deverá prosseguir somente em face do Distrito Federal. Ademais, determino o desmembramento da ação e a consequente remessa de cópia integral dos autos eletrônicos a uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. III – Prova documental O Distrito Federal em ID 191080235 impugnou a os documentos apresentados pela parte autora em sede de réplica à contestação (ID 190038731), com a alegação que não se trata de documentos novos, mas documentos que visam comprovar os fatos apresentados na peça vestibular. Devidamente intimado, o autor alega que só teve acesso aos documentos impugnados de forma posterior, bem como aduz que é permitido a juntada de documentos de forma posterior com o objetivo de contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. Considerando a manifestação das partes, bem como em análise dos documentos anexados conjuntamente com a réplica à contestação de ID 190038731, verifico que se trata de guia de atendimento e termo de responsabilidade de alta a pedido, no Hospital Municipal de Santa Madalena; prontuário médico do autor no Hospital Santa Helena e; nota fiscal e uma guia para pagamento de procedimentos médicos realizados no Hospital Santa Helena. Em relação a guia de atendimento e termo de reponsabilidade de alta a pedido (IDs 190038734 a 190038741), ambos documentos estão relacionados ao atendimento no Hospital Municipal Santa Madalena, datados em 05 e 06 de setembro de 2020, bem como relacionados com atos e fatos imputados ao Município de São João D’Aliança. Em que pese o autor ter informado que teve acesso aos documentos de forma posterior, não foi juntado nos autos nenhuma comprovação do alegado. Dessa forma, não é possível atestar a veracidade do ocorrido, destaca-se, que os documentos são datados de setembro de 2020 e não há comprovação de negativa do hospital municipal em fornecer os documentos. Ademais, importante esclarecer, que esses documentos elaborados pelo Hospital Municipal de Santa Madalena estão relacionados com os fatos ocorridos no Município de São João D’Aliança, o qual deixou de ser parte desse processo. Logo, os documentos de IDs 190038734 a 190038741, devem ser excluídos do processo. Em relação ao prontuário médico referente ao atendimento realizado no Hospital Santa Helena, juntado em IDs 190041396 e 190041401, verifico que ambos foram expedidos em 22 de novembro de 2022, conforme é possível verificar na parte inferior dos documentos. Assim, constata-se que diferentemente do alegado pelo autor, que o requerente já possuía os prontuários médicos do Hospital Santa Helena, no momento do ajuizamento da ação, logo, os documentos de IDs 190041396 e 190041401, devem ser excluídos do processo. Por fim, em relação as notas fiscais e a guia para pagamento referente aos procedimentos médicos realizados no Hospital Santa Helena, os quais foram expedidos em 06 de setembro de 2020 e 27 de outubro de 2020, verifico que as provas documentais estão relacionadas a comprovação do pleito para que a Fazenda Pública seja condena em arcar com o pagamento das despesas médicas. Importante destacar, que o autor não comprovou a impossibilidade de juntar os documentos com a inicial, logo, determino a exclusão dos documentos de IDs 190041404 a 190041417. Pelo todo exposto alhures, determino a exclusão de todos os documentos anexos à réplica de ID 190038731, quais sejam: IDs 190038734 a 190041417. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que o agravante não faz jus, prima facie, a concessão do efeito suspensivo requerido. De uma leitura atenta ao decisum, verifica-se que não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça, no que diz respeito a sua incompetência para julgar ente federativo diverso. Inicialmente, necessário considerar a presença de dois entes federativos no polo passivo da demanda, situação que dificulta, porque não dizer, obstaculiza, a pretendida eleição de foro, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, dado se tratar de competências absolutas, como bem observado pelo magistrado. Dispõe o art. 52, parágrafo único, do CPC: Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado” Para além disso, a despeito da regra processual prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, que atribui ao demandante a escolha do foro para propositura da ação movida contra Estado ou Distrito Federal, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se posicionou, recentemente, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do DF. Confira-se o julgado do STF: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. (...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...) (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) ADIs nos 5.492 e n.o 5.737. Depreende-se do julgado acima que, objetivando evitar problemas federativos, como análise de questões ligadas a fatos locais, pagamento de precatórios, entre outros, por magistrados de entes federativos diversos, decidiu-se por reconhecer a inconstitucionalidade de interpretação do artigo 52, parágrafo único, do CPC, impedindo que um ente federativo seja demandado em comarca fora dos seus limites territoriais. Dessa forma, inviável que o Município de São João d’Aliança seja processado e julgado aqui no Distrito Federal, afigurando-se escorreita a decisão de prosseguimento do feito na origem, tão somente, em face do Distrito Federal. Melhor sorte não socorre o agravante, no concernente à exclusão dos documentos colacionados com a réplica. Consoante explicitado na decisão, não há provas de que o autor/agravante não teria os documentos quando da propositura da ação, visto que não se cuidam de documentos novos, mas de prontuários e autorizações emitidos em 2020 e 2022, todos anteriores à propositura da ação. Se atentarmos para a natureza dos documentos, tem-se que são afetos à demonstração dos fatos narrados na inicial, não se enquadrando na categoria de novos ou mesmo naqueles destinados a contrapor a contestação apresentada. Extemporâneos, portanto, afigurando-se acertada a determinação de exclusão. Diante das ponderações assinaladas, tenho que a probabilidade do direito não se faz presente, obstando a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator